Tribunal: TJSP
Processo: 2261216-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu a penhora de aluguéis recebidos pela executada. Insurgência da exequente. Acolhimento. Proteção dos bens das Santas Casas de Misericórdia que só abrange os imóveis e os móveis diretamente empregados na prestação de serviços médico-hospitalares. Proteção prevista na lei não abrange valores advindos de aluguéis. Ônus da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu a penhora de aluguéis recebidos pela executada. Insurgência da exequente. Acolhimento. Proteção dos bens das Santas Casas de Misericórdia que só abrange os imóveis e os móveis diretamente empregados na prestação de serviços médico-hospitalares. Proteção prevista na lei não abrange valores advindos de aluguéis. Ônus da executada de comprovar que o valor em questão é utilizado para compor a verba necessária para manutenção da atividade hospitalar. Possibilidade da penhora de aluguéis. Inteligência do art. 2°, parágrafo único, da Lei 14.334/2022. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.